Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705174-06.2025.8.07.0000 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência – CPC 112. Posto isso, indefiro o pedido id. 70430115, ficando o advogado Mateus Oliveira e Silva - OAB/DF no 65.725, ciente de que continuará a ser intimado como representante processual do agravante, até que comprove comunicação da renúncia por meio idôneo. Intime-se. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator